Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-38.2021.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRAZO INDETERMINADO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. DIREITO DE RETIRADA. NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. COGNIÇÃO LIMITADA. MATÉRIAS DIVERSAS. AÇÃO PRÓPRIA.
1. A retirada constitui direito potestativo do sócio quando o contrato social prevê que a sociedade empresarial possui prazo indeterminado. Referido direito deve ser exercido mediante a notificação dos demais sócios com antecedência mínima de sessenta (60) dias. Ausente a notificação, inexiste interesse processual do sócio na propositura de ação de dissolução parcial de sociedade empresarial.
2. A ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres possui procedimento específico e é de cognição limitada, de maneira que outras questões, como a alegação de má-fé no registro de alteração contratual perante a Junta Comercial, as quais escapam dos limites da referida demanda, devem ser objeto de ação própria.
3. Apelação desprovida.